Tribunal: STF
Processo: ARE 1397730
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. EFICÁCIA SUBJETIVA DA SENTENÇA. IRPJ. CSLL. EXCLUSÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESPECTIVA BASE DE CÁLCULO. 



    1. Os efeitos da sentença proferida no mandado de segurança coletivo ajuizado por associação são estendidos a todos os filiados da parte autora que tenham domicílio tributário na circunscrição da autoridade coatora, independentemente de comprovação de prévia filiação, autorização ou relação nominal.



    2. O mandado de segurança coletivo não suspende e nem impede o ajuizamento das ações individuais. No entanto, os efeitos da coisa julgada não beneficiarão os substituídos processuais se estes não tiverem requerido a desistência do seu mandado de segurança dentro de 30 dias, contados da ciência comprovada deste mandado coletivo, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/09.



    3. Os juros pela taxa SELIC auferidos na repetição de indébitos tributários - na via judicial ou administrativa - devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ/CSLL (TRF4 - IAI 5025380-97.2014.404.0000 e Tema 962/STF)”. (Documento eletrônico 9).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 97 e 103-A, da mesma Carta. Solicita, ainda, que seja declarada a constitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e do art. 43, inciso II e § 1º, do CTN, para que seja permitida a incidência do IR e CSLL sobre a Selic/juros de mora percebidos na repetição de indébito e devolução de depósitos judiciais. 



    Bem examinados os autos, decido.



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. IRPJ. CSLL. Juros de mora. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. As instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (art. 174, CTN; Lei nº 9.703/98; Lei nº 8.541/92; DL nº 1.598/77 e Decreto nº 3000/99 RIR/99) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp nº 1.138.695/SC, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.



    2. A afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 881.876 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 283/STF. 



    1. A afronta à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária.



    2. No caso dos autos, negado seguimento ao agravo regimental no recurso especial interposto pela recorrente, subsiste fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula 283/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 928.862 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF.



    2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 939.243 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE 1.161.422 AgR/SP, de minha autoria). 



    A União Federal, por meio da Petição 63.873/2022 (Documento eletrônico 165), solicitou, nos termos do art. 1.033 do CPC/2015, a remessa dos presentes autos ao Superior Tribunal de Justiça - STJ. Considerando que o acórdão recorrido foi publicado após a vigência do Código de Processo Civil de 2015 e que não houve a interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso especial contra a decisão proferida pelo Tribunal a quo, a jurisprudência desta Corte é no sentido de remeter os autos à Corte Cidadã, conforme os precedentes abaixo transcritos: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CSLL. IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. VARIAÇÕES CAMBIAIS. EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A controvérsia relativa à incidência da CSLL e do IRPJ, calculado com base no lucro presumido, sobre receitas decorrentes de variações cambiais em exportações, pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.296.939-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. INEXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 1.033 DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    III – Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC, visto que o entendimento de que a ofensa à Constituição seria reflexa não foi o único fundamento para se negar seguimento ao RE. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.281.402-AgR/PR, de minha relatoria – grifei). 



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Inexistência de interposição simultânea de recurso especial. Recurso extraordinário ratificado sob a égide do CPC/15. Artigo 1.033 do CPC. Aplicabilidade. Precedentes. 



    1. Firmada a jurisprudência da Suprema Corte quanto à natureza infraconstitucional da controvérsia, é de se aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil.



    2. No caso, (i) não houve interposição simultânea de recurso especial; (ii) o recurso extraordinário foi ratificado após o início da vigência do CPC/15; (iii) não remanesce outro óbice que impeça o conhecimento do apelo extremo; e (iv) não se trata de causa de competência do juizado especial.



    3. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para, mantendo o acórdão embargado, aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil e determinar o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça”. (RE 984.898 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli - grifei)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF) e, nos termos do art. 1.033 do CPC/2015, determino a baixa dos autos para o Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator